Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-72.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000565-72.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALEXANDRE CARMES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento de coisa julgada, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em ação que visava a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada, pela repetição de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido; e (ii) analisar a adequação da condenação por litigância de má-fé em razão da conduta processual do autor. III. Razões de decidir 3. A repetição de ação previdenciária com identidade de partes, causa de pedir (acidente de trabalho ocorrido em 2013 e sequela incapacitante consolidada) e pedido (concessão de benefício por incapacidade) configura coisa julgada, obstando nova análise de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Um novo requerimento administrativo, baseado na mesma e inalterada condição de saúde, não constitui nova causa de pedir apta a afastar a autoridade da coisa julgada. 4. A conduta processual de ajuizar demandas idênticas de forma reiterada, omitindo processos anteriores e alterando a verdade dos fatos, caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A repetição de ação previdenciária com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada, obstando nova análise de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 2. A conduta processual de ajuizar demandas idênticas, omitindo processos anteriores e alterando a verdade dos fatos, caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções do art. 81 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, 81, 85, § 11, 337, §§ 1º e 2º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000565-72.2024.8.05.0258, em que figuram como apelante JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto